Tribunal: CARF
Processo: 10384.720165/2007-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.720165/2007-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.875 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
MARIA DO SOCORRO BRANDÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
CONTENCIOSO FISCAL. INOVAÇÃO.
Não se conhece do recurso voluntário quando este, de forma exclusiva, tratar
de temas estranhos ao contencioso fiscal instaurado pela impugnação ao
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de tema estranho ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente),.
Relatório
O presente processo trata da Notificação da Lançamento pela qual a autoridade
administrativa lançou crédito tributário relativo a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
ITR.
O lançamento é relativo ao imóvel rural está identificado na Receita Federal do
Brasil pelo número 5.237.757-1 e com o nome de Fazenda Canto da Várzea.
Atesta a Fiscalização que, regulamente intimado, o contribuinte apresentou Laudo
de Avaliação que evidenciou um Valor da Terra Nua inferior ao que foi originalmente declarado,
o que levou ao recálculo do tributo devido considerando-se o valor do referido Laudo.
Cientificado
do
lançamento,
inconformado,
o
contribuinte
apresentou,
tempestivamente, impugnação em que pleiteou pelo recálculo do tributo devido a partir de novo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720165/2007-72
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.875 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720165/2007-72

Laudo de avaliação, que concluiu por um VTN inferior ao calculado no Laudo apresentado no
curso do procedimento fiscal, bem assim que fossem consideradas uma nova área total do
imóvel, áreas ambientais não declaradas originariamente e reconsiderados os tamanhos de áreas
informadas na Declaração, como as ocupadas por benfeitorias, pastagens e utilizada na
exploração extrativa.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília/DF exarou o Acórdão em que considerou o lançamento
procedente, lastreada nas conclusões que estão claramente sintetizadas em sua Ementa.
No que tange ao pleito de recálculo do tributo devido considerando-se o novo
valor do VTN apontado no laudo juntado com a impugnação, a Autoridade Julgadora concluiu
que a alteração pretendida decorria meramente da pretensão de alteração da área total do imóvel,
razão pela qual manteve-se o lançamento em sua integralidade.
Ciente do Acórdão da DRJ, ainda inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, no qual se limita a alegar que o imóvel em referência
teria sido desapropriado pela União, para fins de reforma agrária, tudo conforme documentação
que afirmou que apresentaria em 30 dias.
Constatada a ausência da documentação comprobatória que o recorrente afirmou
que apresentaria, o mesmo foi intimado a apresentá-la e, diante de sua inércia, lavrado Termo de
Perempção e enviada Carta Cobrança.
Cientificado da cobrança, o contribuinte apresentou nova petição em que reafirma
a alienação do imóvel rural à União, sem juntar qualquer elemento comprobatório.
Nos termos do §1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo
é paradigma do lote de recursos repetitivos O2.FJCR.1119.REP.054.

É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Em razão de ser tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do presente Recurso Voluntário.
Como se viu no Relatório supra, na impugnação ao lançamento o contribuinte
autuado pugnou pelo recálculo do tributo devido a partir de novo Laudo de avaliação, que que
concluiu por um VTN inferior ao calculado no Laudo apresentado no curso do procedimento
fiscal, bem assim que fossem consideradas uma nova área total do imóvel, áreas ambientais não
declaradas originariamente e reconsiderados os tamanhos de áreas informadas na Declaração,
como as ocupadas por benfeitorias, pastagens e utilizada na exploração extrativa.
Assim, tendo em vista que o argumento recursal está limitado à questão da
alienação do imóvel rural e à responsabilidade pela obrigação tributária, sem apresentar qualquer
elemento probatório que pudesse apontar para a necessidade de alteração da exigência por
questão de ordem pública, há de se reconhecer que tais argumentos recursais não foram objeto da
impugnação.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.875 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720165/2007-72

Sobre o tema, importante destacar o que prevê o Decreto 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. (...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Desta forma, são consideradas não impugnadas e não devem ser conhecidas, as
matérias que não tenham siso expressamente contestadas na impugnação, por falta de
competência deste Conselho para avaliar questões que estejam fora da lide instaurada pela
impugnação ao lançamento.
Neste sentido, tendo em vista a inovação nas razões recursais, voto por não
conhecer do recurso voluntário, do que resulta a definitividade da decisão de 1a Instância
administrativa.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais que
integram o presente, não conheço do recurso voluntário por este tratar, exclusivamente, de tema
estranho ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital